Tribunal: TJES
Processo: 0000767-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LEANDRO FERREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP), por seis vezes, em concurso formal, e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Dosimetria da pena. Danos morais coletivos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu a 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de roubo majorado (praticado em transporte coletivo, mediante emprego de arma de fogo artesanal e em concurso com adolescente) e corrupção de menores.

O pleito defensivo buscava (i) a revisão da pena-base, sob alegação de fundamentação genérica, e (ii) o afastamento da condenação por danos morais coletivos fixados em sentença.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se a dosimetria da pena-base foi fixada de forma fundamentada, proporcional e razoável; e

(ii) verificar a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, diante da ausência de instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

4. A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, desde que motivada e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi idônea, considerando a extrema violência e o pânico gerado em transporte público, especialmente contra mulheres e crianças, bem como a reincidência do acusado.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a obrigatoriedade de critérios matemáticos rígidos para a exasperação da pena-base, bastando fundamentação suficiente e proporcional.

6. Quanto aos danos morais coletivos, sua fixação demanda instrução probatória específica capaz de demonstrar o efetivo abalo à coletividade. Ausente tal instrução, impõe-se o afastamento da condenação nesse ponto, em consonância com precedentes do TJES e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO LEANDRO FERREIRA
, inconformados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I do CP (seis vezes) c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa pugna, em síntese, pela revisão da dosimetria da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

Contrarrazões (id. 73596497) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16198659), por intermédio do procurador Josemar Moreira, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000767-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LEANDRO FERREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 16001328)
:

Consta no Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 30 de março de 2024, por volta 16h50min, dentro do transporte coletivo, linha 523, nas proximidades da “Segunda Ponte”, Município de Vitória/ES, o Denunciado, acima qualificado, na companhia do adolescente Weiky de Souza Barbosa, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 11 (onze) aparelhos celulares, 02 (dois) relógios, 01 (um) cordão de cor dourada, 01 (um) óculos da OAKLEY, pertences de propriedade das vítimas: 1) K.S.S à fl.20, 2) B.L.L à fl. 21, 3) M.J.S à fl. 23, 4) G.O.A à fl. 25, 5) V.R.D à fl. 27 e 6) O.J.M à fl. 29 , conforme Auto de apreensão de fls. 37/38, Boletim Unificado n.º: 54147870/2024 às fls. 7/15. Narram as peças informativas que, o Denunciado Fabio Leandro e o adolescente adentraram no coletivo (linha 523), em posse de uma mochila grande de cor preta, pagaram a passagem e assentaram-se, cada um em uma cadeira, contudo, após determinado momento, enquanto o veículo trafegava pela “Segunda Ponte”, na cidade de Vitória/ES, o Denunciado retirou da bolsa uma arma de fogo, fabricação artesanal, espécie: submetralhadora, adaptada para calibre .380 ACP e anunciou o “assalto”, assim ordenou que os passageiros entregassem os celulares, ameaçando a integridade física das vítimas. Revelam os autos que o denunciado apontava a submetralhadora em direção às vítimas, em cada abordagem, constrangendo-as, enquanto o adolescente andava pelo ônibus e puxava os aparelhos celulares. Ressalta-se que, uma das vítimas, não identificada, tentou permanecer com o celular, então o adolescente, nervoso, deferiu-lhe socos, causando temor aos passageiros pelo risco de serem atingidos, se ousassem não cumprir os comandos. Dessa maneira, subtraíram 11 aparelhos celulares e outros pertences especificados no Auto de apreensão n.º: 2090.3.29927/2024 às fls. 37/38, depois desceram do veículo, na altura da “Estação Pedro Nolasco”, em posse dos objetos. Em seguida, eles entraram em outro coletivo (linha 518), certamente para continuar a prática delitiva, contudo foram localizados, antes, através do sinal do aparelho de uma das vítimas. Todavia, a Polícia Militar foi informada, via rádio pela RP 4778, que um dos aparelhos subtraídos sinalizava que eles estavam nas proximidades do “Posto Ale” situado na Avenida Serafim Derenzi, Bairro São Pedro, Município de Vitória/ES, diante disso, os PM’s dirigiram-se ao endereço informado, onde lograram êxito em encontrar o Denunciado, dentro do ônibus (linha 518), em posse de todos os objetos subtraídos. Ante o exposto, foi o Denunciado Fabio Leandro detido em flagrante delito juntamente com os objetos apreendidos e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Perante Autoridade Policial a vítima 1) K.S.S disse: (...) “QUE viu quando o indivíduo abriu a bolsa e pegou uma arma de fogo; QUE o indivíduo. com a arma de de fogo anunciou o assalto dizendo que somente queria o aparelho de telefone celular. (...) QUE o outro indivíduo recolhia os aparelhos; QUE uma moça não entregou o aparelho de telefone celular a ele, então, foi agredida com socos (...) QUE o indivíduo que estava armado vestia uma camisa azul e um short de cor clara (...) QUE o rapaz que não estava armado, vestia uma camisa preta e um boné de cor escura; QUE o celular REDMI possui o valor aproximado de R$900,00 (novecentos reais)” (...) Em declarações, a vítima 2) B.L.L disse: (...) “QUE foi assaltada no ônibus 523 (...) QUE o indivíduo de regata estava armado, anunciou o assalto e disse que somente queria o aparelho de telefone celular; QUE o outro indivíduo aparentemente menor de idade, estava mais nervoso e agrediu uma mulher; QUE entregou o seu aparelho de telefone celular MOTO G9 plus, o qual foi recuperado” (...) Sendo assim, constatou-se que o denunciado estava trajando uma camiseta, tipo regata, cor azul e um short de cor clara, enquanto o adolescente estava vestindo uma camiseta de cor preta e um boné de cor escura. A vítima 3) M.J.S declarou: (...) “QUE embarcou no ônibus da linha 523, Jardim América; QUE, próximo à praça do Papa, dois indivíduos entraram, pagaram a passagem e se sentaram; QUE, na subida da segunda ponte, os indivíduos anunciaram o assalto, dizendo que queriam apenas os aparelhos de telefone celular; QUE um dos indivíduos estava com uma arma de fogo, cor ‘branca’, aparentemente metralhadora de fabricação caseira (...) QUE um dos indivíduos agrediu fisicamente uma moça, pois esta não lhe entregou o aparelho de telefone; QUE seu celular é um aparelho MOTO G8, que não sabe dizer o valor aproximado” (...) Em sede policial a vítima 4) G.O.A disse: (...) “QUE estava voltando da praia com seu afilhado, no ônibus 523, momento em que dois rapazes, que também estavam no coletivo, na subida da segunda ponte, anunciaram o assalto; QUE um deles estava apontando uma arma de fogo, parecida com uma metralhadora; (...) QUE os indivíduos são dois homens negros, um mais velho e outro mais jovem; QUE o indivíduo mais velho é quem estava armado; QUE os indivíduos têm cabelos curtos; QUE um deles tem tatuagem mas não sabe identificar o desenho; (...) QUE o aparelho celular subtraído é um SAMSUNG A 32, cor preta; QUE não sabe dizer o valor aproximado, pois ganhou o aparelho” (...) Perante a Autoridade Policial a vítima 5) V.R.S declarou: (...) “QUE embarcou no ônibus 523 (...) dois indivíduos anunciaram o assalto; QUE um dos indivíduos estava armado; QUE colocaram a arma de fogo em seu peito, para que entregasse o telefone; QUE a arma de fogo tem a ponta branca e o restante preto, que era grande (...) QUE o seu aparelho celular é um XIAOMI NOTE, cor cinza/grafite” (...) A vítima 6) O.J.M disse: (...) “QUE lhe foi subtraído um telefone REDMI NOTE 11; QUE um dos indivíduos estava com camiseta azul; QUE este indivíduo estava com uma submetralhadora de fabricação caseira; (...) uma tatuagem no braço; QUE não consegui reparar nas características do outro indivíduo “(...) Em sede policial o denunciado optou por permanecer em silêncio. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do auto de apreensão n.º: 2090.3.29927/2024 às fls. 37/38, do auto de restituição dos objetos subtraídos às fls. 22, 24. 26, 28, 30 e 31, do auto de apreensão de arma de fogo n.º: 2090.3.29933/2024 de fl. 39, do auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 40, bem como diante da análise do Relatório final de inquérito policial às fls. 65/73, bem como diante de todos os elementos de convicção carreados aos autos. Assim agindo, infringiu o Denunciado FÁBIO LEANDRO FERREIRA às normas previstas no art. 157 §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro (seis vezes), c/c art. 244-B da lei n.º 8.069/1990 (ECRIAD), na forma do art. 70 do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I do CP (seis vezes) c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa pugna, em síntese, pela revisão da dosimetria da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo auto de apreensão n.º 2090.3.29927/2024 às fls. 37/38, auto de restituição dos objetos subtraídos às fls. 22, 24. 26, 28, 30 e 31, do auto de apreensão de arma de fogo n.º 2090.3.29933/2024 de fl. 39, do auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 40
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 16001687):

A prova produzida nesta ação penal é suficiente ao demonstrar que, efetivamente,
FÁBIO LEANDRO FERREIRA,
praticou os crimes descritos na denúncia, sendo certo que no dia 20 de março de 2024, por volta das 17h, dentro de um ônibus de transporte coletivo linha 523, na região da Segunda Ponte acompanhado do adolescente
WELKY DE SOUZA BARBOSA
, consciente e voluntariamente, subtraiu para si mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, 11 aparelhos celulares, 02 relógios, 01 cordão de cor dourada, um par de óculos da
OAKLEY
, pertences de seis vítimas que estavam no interior do coletivo.

A prova é segura ao demonstrar que
FÁBIO LEANDRO FERREIRA
e o adolescente adentraram no coletivo (Linha 523) em posse de uma arma de fogo de fabricação artesanal, espécie submetralhadora, e anunciou o assalto, assim ordenando que os passageiros entregassem os celulares ameaçando a integridade física das vítimas.

Segundo a prova, este réu era quem apontava a submetralhadora em direção às vítimas, inclusive crianças, ameaçando-as gravemente, enquanto o adolescente retirava com violência os aparelhos celulares e os demais pertences das vítimas, agredindo-as com socos, causando enorme pânico.

Durante a fuga, foram localizados por meio do sinal do aparelho celular de uma das vítimas quando estavam nas proximidades do
POSTO ALE
, situado na avenida
SERAFIM DERENZI,
Bairro São Pedro, município de Vitória/ES, abordados, presos e reconhecidos pelas vítimas, quando estavam na posse dos objetos roubados, que foram restituídos às vítimas.

Vale reafirmar que o réu,
FÁBIO LEANDRO FERREIRA,
foi reconhecido pelas vítimas no local de sua prisão, os bens roubados foram recuperados em seu poder e restituídos, bem como registram os autos sua confissão espontânea perante este juízo.

As testemunhas
PMES VINÍCIUS MAGESKI DE LACERDA e PMES TALYSSON TEIXEIRA DA SILVA
foram ouvidas em audiência realizada neste juízo e apresentaram versões idênticas dos fatos, em consonância com a confissão apresentada pelo réu,
FÁBIO LEANDRO FERREIRA
.

Vale destacar, entretanto, que os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo são estarrecedores, denotando a agressividade, terror e pânico provocado pelas ações deste réu dentro do ônibus no momento dos roubos, com enormes consequências psicológicas e emocionais para todos que estavam no local, especialmente para crianças que permaneceram traumatizadas e com sequelas decorrentes do que lhe foi imposto naquelas circunstâncias.

Segundo a vítima
GABRIELA DE OLIVEIRA AMARA
L, durante o roubo o
“mais velho estava com uma arma cinza, semelhante a uma metralhadora artesanal;...que uma passageira que resistiu a entregar o celular foi agredida com a cabeça contra o vidro; ...que reconheceu os dois assaltantes na delegacia; ...que ficou emocionalmente abalada com o ocorrido, que teve dificuldade para dormir e medo de passar pela Segunda Ponte;...que seu afilhado também ficou traumatizado e passou a evitar sair de casa; que continua em tratamento psicológico devido ao ocorrido”.

A vítima
VALDENI RODRIGUES DOS SANTOS
descreve a conduta do réu, informando a este juízo que
“...colocou a arma no peito da senhora e roubou o celular da senhora e das pessoas que estavam ao seu lado...;que o assaltante maior estava com uma metralhadora artesanal; que o assaltante amior foi até os fundos do ônibus colocou a arma no peito de uma senhora e roubou o celular da senhora e das outras duas mulheres que estavam ao- seu lado...; que perto da cadeira do idoso, uma senhora não quis entregar o celular e o assaltante menor começou a espancar a cabeça dela no vidro; que depois disso houve uma grande agonia dentro do ônibus, que uma menina que tinha síndrome de pânico começou a gritar desesperadamente; que havia uma criança autista no ônibus; que a mãe da criança tentava tapar os olhos dela para que não visse a arma; que a criança começou a gritar também; que o assaltante menor começou a gritar para o maior levar a arma até a senhora que não entregou o celular; que o assaltante maior se aproximou para dar um tiro nela; que foi uma situação muito traumática...”.

Relato idêntico foi prestado pela vítima
ODAIR JOSÉ MENDONÇA
, sendo certo que os fatos foram claramente pormenorizados pela prova carreada.

A prova é segura ao demonstrar que este réu agiu conforme descreve a denúncia, confessando a prática destes delitos quando ouvido por este juízo.

Os depoimentos colhidos por este juízo

espelham de forma segura a prática delitiva deste réu.

Neste caso, ao final desta ação penal, restou seguramente demonstrada a autoria e a materialidade da conduta atribuída a este réu, que confessou as práticas delitivas quando interrogado por este juízo, valendo dizer que a
materialidade
dos crimes é inequívoca, restando demonstrada pelos documentos juntados e depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Por sua vez, reafirmo, no que concerne à
autoria
ora apurada, tenho que é incontroversa eis que as testemunhas da ação praticada indicam o réu como sendo o autor deste crime, de forma induvidosa.

As condutas criminosas devem ser reconhecidas, também, consumadas, eis que reuniram todos os elementos de sua definição legal, tendo sido o
iter criminis
completamente alcançado.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
revisão da dosimetria da pena-base
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas de maneira adequada tendo em vista que o réu agiu de forma coordenada e premeditada, subtraindo objetos pessoais de diversas vítimas, especialmente, de mulheres e crianças, que foram ameaçadas com arma de fogo de grande potencial ofensivo e mediante violência física dentro de um transporte público sem qualquer possibilidade de reação.

Ademais, o acusado possui condenações criminais pretéritas, circunstância que não apenas denota reincidência em práticas delituosas, como também evidencia uma postura de desprezo reiterado pelas normas penais.

Além disso, as consequências do crime extrapolam o esperado ao delito, uma vez que apesar dos bens subtraídos terem sido recuperados, os depoimentos demonstram traumas psicológicos graves, principalmente, nas crianças que se encontravam dentro do transporte público, no momento do ocorrido, sendo necessário tratamento psicológico constante e prescrição de remédios psiquiátricos.

Não obstante, deve-se ressaltar que a fundamentação utilizada para valorar a pena-base no crime de roubo majorado, ao contrário do alegado pela defesa, não foi a mesma utilizada no crime de corrupção de menor.

Neste último delito a reprimenda base foi sopesada uma vez que o apelante corrompeu o menor, o colocando como participante de um crime com extrema violência contra mulheres e crianças e em ambiente público, que veio a resultar em graves consequências para as vítimas.

Neste sentido, a fundamentação da sentença não se revela genérica, mas sim específica e proporcional aos fatos, estando em plena consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a legitimidade do juízo na valoração das circunstâncias judiciais e na fixação de penas-bases acima do mínimo legal quando devidamente fundamentadas eis que não se encontra vinculado à um critério aritmético, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A CRIMINALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. De rigor a valoração das circunstâncias do crime, quando o réu invade domicílio alheio, na posse de droga e arma, para tentar escapar dos policiais, por se tratar de fato relevante que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, diante da insegurança da conduta para os moradores do local. (...)
4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias...
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.545.448/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
afastamento da condenação por danos morais
.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP resta inequívoca a possibilidade do magistrado fixar um valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Contudo, em se tratando de casos em que a vítima seja a coletividade, tal como verificado no presente caderno processual, a mensuração do dano é mais complexo, demandando uma profunda produção probatória, o que não se afigurou nos autos.

Inexistindo instrução probatória adequada, considerando a complexidade da matéria, deve a indenização por danos morais coletivos ser afastada.

Nesse sentido tem se manifestado esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas préfixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes.
4. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o quantum de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Criminal n 0001787-43.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2023).

Do mesmo modo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, referente à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em casos de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 387, IV;

RISTJ, art. 34.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 24/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Assim, afasto a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a condenação relativa ao pagamento de indenização.